Tribunal: TJSP
Processo: 1007869-96.2019.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E/OU OBSCURIDADE - VÍCIOS INEXISTENTES NO JULGADO - REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA - CARÁTER INFRINGENTE REVELADO - EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553054
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1007869-96.2019.8.26.0562/50000, da Comarca de Santos, em que é embargante DIEGO
HENRIQUE SILVA PAZ, é embargado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E ANTONIO TADEU OTTONI.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007869-96.2019.8.26.0562/50000 -Voto no 27.763
2
Embargos de Declaração Cível no 1007869-96.2019.8.26.0562/50000
Embargante: Diego Henrique Silva Paz
Embargado: Instituto Nacional do Seguro Social - Inss
Comarca: Santos
Voto no 27.763
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
E/OU
OBSCURIDADE
-
VÍCIOS
INEXISTENTES NO JULGADO - REAPRECIAÇÃO DA
MATÉRIA - CARÁTER INFRINGENTE REVELADO -
EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o v.
acórdão que, por unanimidade de votos, deu provimento ao reexame
necessário e ao apelo autárquico e julgou improcedente a ação.
Alega o embargante que o v. acórdão é omisso, pois modificou
a r. decisão de primeiro grau mesmo ante a falta de impugnação do laudo no
momento oportuno, além do que, o trabalho pericial é dotado de fé pública e
deve ser acolhido integralmente e, caso houvesse dúvida acerca do nexo
causal deveriam ter sido requeridas provas pertinentes ao deslinde da causa.
É o relatório.
O que se almeja em embargos de declaração é a revelação do
verdadeiro sentido da decisão, razão pela qual deve ser afastada a
obscuridade, completada a decisão omissa ou eliminada a contradição
presente no decisum.
Porém, na espécie, os referidos vícios não se fazem presentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007869-96.2019.8.26.0562/50000 -Voto no 27.763
3
A decisão recorrida é clara na sua fundamentação e apresenta
conclusão lógica com relação ao tema examinado, sendo inequívoco que no
caso concreto, a intenção do embargante está dirigida à rediscussão do
assunto, conduzindo a decisão para resultado favorável a seus interesses.
O v. acórdão julgou improcedente a ação por inexistência de
comprovação do nexo causal, pois, como constou da decisão, não foi
produzida prova que corroborasse a alegação de que o obreiro ficou
incapacitado em decorrência da pressão sofrida no ambiente de trabalho. Em
que pese a prova pericial seja a primordial na ação acidentária, o juízo é livre
para formar sua convicção e, para tanto, vale-se do conjunto probatório
constante dos autos. Assim, o fato do perito ser de confiança do juízo e de
não ter havido impugnação ao laudo não impede que a decisão seja pautada
na insuficiência de provas, tal como no caso em tela. De outro lado, é ônus da
parte demonstrar suas alegações, de forma que o julgador não está obrigado a
solicitar a produção de novas provas quando aquelas constantes dos autos são
insuficientes para sustentar a sua pretensão. Portanto, não há que se falar em
omissão do julgado.
Percebe-se, como dito, que a pretensão aqui demonstrada
consiste numa tentativa frustrada de se reverter o julgamento na direção mais
favorável aos interesses do embargante.
Ocorre que, se a parte não concorda com o resultado do
julgamento, deve buscar sua reforma pela via recursal adequada, e não como
se pretende, tendo em conta que o efeito infringente emprestado aos
embargos de declaração somente é cabível de forma excepcional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007869-96.2019.8.26.0562/50000 -Voto no 27.763
4
E, ainda que o intuito precípuo do recorrente seja apenas o de
propiciar o prequestionamento da matéria, não são cabíveis os embargos de
declaração, se não forem observadas as hipóteses traçadas no art. 1.022 do
NCPC, que demandam a presença de obscuridade, contradição ou omissão no
julgado.
Por tal razão, REJEITO os embargos de declaração.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator